Tribunal: TJSP
Processo: 1037954-46.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Indenizatória. Falha na prestação de serviço médico. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Alegação de que a parte autora não comprovou a ocorrência de recusa. Inversão do ônus da prova. Relação consumerista. Alegada condição de emergência da paciente que requer, ao menos, uma triagem para apuração da gravidade do quadro clínico. Falha no serviço reconhecida.

Ementa:
APELAÇÃO. Indenizatória. Falha na prestação de serviço médico. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Alegação de que a parte autora não comprovou a ocorrência de recusa. Inversão do ônus da prova. Relação consumerista. Alegada condição de emergência da paciente que requer, ao menos, uma triagem para apuração da gravidade do quadro clínico. Falha no serviço reconhecida. Sentença mantida. Recurso não provido.